Tribunal: TJSP
Processo: 1042226-31.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Demanda indenizatória. Ofensa de cunho racial. Petição inicial que não imputa qualquer conduta ilícita à ré. Empresa que não possui qualquer vínculo com o autor da ofensa alegada, sendo simplesmente parceira comercial da empresa responsável pelo funcionário. Decisão de manter a parceria comercial que não é capaz de ofender a personalidade do autor. Ré,

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Demanda indenizatória. Ofensa de cunho racial. Petição inicial que não imputa qualquer conduta ilícita à ré. Empresa que não possui qualquer vínculo com o autor da ofensa alegada, sendo simplesmente parceira comercial da empresa responsável pelo funcionário. Decisão de manter a parceria comercial que não é capaz de ofender a personalidade do autor. Ré, ademais, que não se manteve simplesmente inerte frente ao episódio. Danos não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. Apelo do autor desprovido.